Tribunal: TJDFT
Processo: 0728866-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Trata-se de apelação cível interposta por BANCO PAN S.A. da sentença exarada sob o ID 42122860 que extinguiu o processo movido pelo ora recorrente contra HENRIQUE ROCHA DE VASCONCELOS, sem resolução de mérito. Na origem, BANCO PAN S.A. ajuizou ação de busca e apreensão, argumentando que o réu inadimpliu obrigação de contrato de financiamento de bem móvel garantido por alienação fiduciária. Acostou documentos (ID 42122334). Foi determinada a emenda da inicial, a fim de que o autor indicasse a razão da ausência de interesse na inclusão do bloqueio do veículo no RENAJUD, sob pena de extinção (ID 42122347). O prazo transcorreu em branco (ID 42122349), tendo sido concedida nova oportunidade (ID 42122350). Na sequência o autor comprovou o recolhimento das custas processuais (ID 42122350), sem nada referir sobre a decisão de emenda (ID 42122353). Foi mais uma vez concedido prazo para emenda (ID 42122357), transcorrendo sem manifestação (ID 42122859). Sobreveio sentença indeferindo a petição inicial, com fundamento no art. 330, IV, do Código de Processo Civil – CPC (ID 42122860). O autor interpõe apelação, alegando, em síntese, que não observados os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da efetividade, da economia processual e da instrumentalidade das formas. Afirma que o fundamento da decisão é equivocado, não se cogitando de falta de interesse de agir, mas, no máximo, de abandono ao processo, que exige intimação pessoal da parte. Pede o provimento do recurso, com a cassação da sentença e retorno dos autos à origem (ID 42122862). Custas recolhidas no ID 42122863. Mantida a sentença (ID 42122865), vieram os autos ao Tribunal. É o relatório. Conforme o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer os recursos que não tenham impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, a motivação adequada pela parte interessada não se restringe ao momento inicial do processo, devendo estar presente em todas as suas manifestações. Trata-se do princípio da dialeticidade. A respeito, Araken de Assis explica que Entende-se por princípio da dialeticidade o ônus de o recorrente motivar o recurso no ato de interposição. Recurso desprovido de causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, de invalidação ou de integração do ato impugnado, à semelhança da petição que forma o processo, ou através da qual partes e terceiros deduzem pretensões, in simultaneo processu, revela-se inepto. É inadmissível o recurso desacompanhado de razões. (...) [ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-2.14. Acesso em: 20 jan. 2023] De fato, se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. Esse cenário de troca de ideias e de dialética é instrumental para a preponderância da razão. No âmbito da apelação, o art. 1.010, II, do CPC é expresso: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. (...) Não basta, evidentemente, a exposição de qualquer fato e de qualquer direito, sendo necessária correlação entre os fundamentos da decisão atacada e os que embasam o pedido de reforma. Isso para impedir uma dissociação entre o que se decide e o que se requer, o que terminaria por quebrar o diálogo entre as partes e o juiz. Em igual sentido é o art. 1.021 do CPC, segundo o qual, “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”, e que pode ser aplicado, mudando o que deve ser mudado, ao recurso em análise. Defendem ALVIM et al, com acerto, que O parágrafo único [do art. 932] contém regra que permeia todo o CPC/15, no sentido de que deve haver o amplo aproveitamento da atividade processual, com ampla sanabilidade de vícios.Segundo essa regra, ao considerar a hipótese de inadmitir o recurso (inc. III), deve o relator conceder ao recorrente prazo de cinco dias para que complemente documentação faltante ou promova a sanação do vício. 8.1. É necessário frisar-se aqui que o vício que neste momento pode sanar-se, não pode dizer respeito à essência do ato de recorrer: não se podem, por exemplo, complementar as razões, acrescentar argumento e etc. [ALVIM, Teresa Arruda et al. Primeiros Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/104783420/v3/page/RL-1.183. Acesso em: 20 jan. 2023 – grifou-se] Da mesma forma, o STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao reclamo. 2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado. 3. Esta Corte, ao interpretar o previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC/2015 (o qual traz disposição similar ao § 3o do art. 1.029 do do mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica para os casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para complementar a fundamentação de recurso já interposto. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.562.471/SE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 3/3/2020. – grifou-se) Neste caso, o juiz indeferiu a petição inicial, sob o argumento de que o autor não cumpriu a decisão que determinou a emenda da inicial, com alicerce no art. 321, parágrafo único, do CPC. O apelante, por sua vez, afirmou que, [...] em que pese o Ilustre Magistrado a quo ter fundamentado o decisum no art. 485, inciso IV, do CPC, infere-se da própria fundamentação que o verdadeiro fundamento da sentença é o abandono da causa por inércia do autor (...) Em verdade, o que ocorreu foi que o Nobre Sentenciante perverteu o fundamento da sentença para livrar-se da intimação pessoal, pois, ainda que não tenha ocorrido a citação, foi uma suposta inércia do Autor em promovê-la que culminou na extinção. (sic, ID 42122862, p. 3) [...] Ou seja, o apelante supôs que o indeferimento da inicial se baseou na ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Da análise integral do recurso, verifica-se que, em nenhum momento, o apelante defendeu o desacerto da decisão que determinou a emenda. A inobservância do princípio da dialeticidade só pode ter um resultado: o não conhecimento do recurso, porquanto inviável oportunizar à parte, que deveria praticar determinado ato sob prazo certo, a complementação e inclusão de novos motivos, o que confrontaria a própria concepção de preclusão consumativa. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheço o recurso. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília, data da assinatura digital. Desembargador Renato Rodovalho Scussel, Relator.